Tribunal: TJDFT
Processo: 0746138-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746138-75.2024.8.07.0000 DESPACHO O comprovante de pagamento (id 65641015) não possui a representação numérica do código de barras da “Guia de Custas e Emolumentos/Guia recurso - 1a Instância - Agravo de Instrumento” (id 65641016), nem a respectiva autenticação bancária. Assino ao agravante prazo de cinco dias para comprovar o preparo ou efetuá-lo em dobro, caso ainda não tenha sido realizado, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator